Tribunal: TJDFT
Processo: 0700920-72.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700920-72.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PARA DEPÓSITO DE SEGURO GARANTIA. OBTENÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS FISCAIS COM EFEITO NEGATIVO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO ESTATAL NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO. PRETENSÃO RESISTIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. É desnecessária a prestação jurisdicional apenas para a declaração de fatos desprovidos de qualquer necessidade real ou urgente, mormente quando não há litigiosidade entre as partes. 2. Na espécie, o Distrito Federal afirma que a pretensão desejada pela apelada poderia ser obtida mediante simples requerimento na via administrativa (Portaria n. 378/2019 da PGDF). Conquanto seja viável a obtenção de certidão positiva com efeito negativo de débitos fiscais, pelo manejo administrativo, o caso concreto evidencia ter sido resistida a pretensão da apelada. 3. Nas causas em que for parte a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §§ 8o e 10o, do CPC, asseverando que, por se tratar de ação declaratória que culminou na ordem judicial de expedição de certidão positiva com efeito de negativa em relação a débito tributário, resolvida administrativamente, não há que se falar em pretensão resistida, tampouco em possibilidade de se estimar o proveito econômico obtido pela parte recorrida, razão pela qual deve ser afastada a condenação do Distrito Federal nos honorários sucumbenciais. Alternativamente, assevera que, reconhecido o cabimento da fixação dos honorários de sucumbência, estes devem ser norteados por critério de equidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 8o e 10o, do CPC. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012